Tribunal: TJSP
Processo: 1500323-86.2020.8.26.0144
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Apelação interposta por Adão Dionísio contra decisão que indeferiu pedido de restituição de acessórios de arma de fogo apreendidos. O apelante, policial aposentado, teve a punibilidade extinta após cumprimento de acordo de não persecução penal. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Apelação interposta por Adão Dionísio contra decisão que indeferiu pedido de restituição de acessórios de arma de fogo apreendidos. O apelante, policial aposentado, teve a punibilidade extinta após cumprimento de acordo de não persecução penal. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de restituição de munições e acessórios de arma de fogo apreendidos, considerando a extinção da punibilidade e a comprovação de propriedade. III. Razões de Decidir. 3. A restituição de munições é cabível, pois o apelante comprovou a propriedade e a licitude dos bens, não havendo indícios de uso ilícito. 4. A espingarda CBC calibre 22 não pode ser restituída devido à falta de comprovação de registro e titularidade legítima. IV. Dispositivo e Tese. Dá-se parcial provimento ao recurso para restituir as munições do revólver Taurus, mantendo o indeferimento quanto aos demais bens. Legislação Citada: Lei no 10.826/2003, arts. 4o e 5o. Jurisprudência Citada: STJ, RMS 64.749/PB, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/03/2021. TJSP, Apelação Criminal 0000059-39.2021.8.26.0426, Rel. Andrade Sampaio, 1a Câmara de Direito Criminal, j. 08/09/2021.